Tribunal: TJPA
Processo: 0807423-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807423-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do habeas corpus e denegou a ordem de liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio qualificado. O embargante alega omissão quanto à ausência de apreciação de agravo interno contra indeferimento liminar, contradição entre o acórdão e o parecer ministerial favorável à concessão da ordem, e falta de fundamentação quanto à subsistência da acusação de tentativa de homicídio frente às provas testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se são cabíveis embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de habeas corpus; (ii) definir se há vícios de omissão, contradição ou ausência de fundamentação no julgado que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência da Seção de Direito Penal do TJPA considera incabíveis os embargos de declaração contra acórdão proferido em
habeas corpus
, por se tratar de ação mandamental de rito célere, cuja impugnação deve ocorrer por meio das vias recursais próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento:

São incabíveis embargos de declaração contra acórdão proferido em habeas corpus, conforme entendimento pacífico da Seção de Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 654, §2º; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, HC nº 0806136-76.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 07.05.2024;
TJPA, HC nº 0811622-76.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 21.11.2023;
TJPA, HC nº 0815528-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 31.01.2023;
TJPA, HC nº 0803125-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 08.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer dos embargos de declaração por serem incabíveis na espécie
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
opostos por
GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 619 do CPP, contra v. acórdão inserto no
ID nº 27751426
desta egrégia Seção, que, à unanimidade de votos, conheceu da impetração e denegou a ordem.

Alega, em suas
razões (I
D 27926761), omissão relevante no julgado, consubstanciada na ausência de apreciação do agravo interno interposto em 13/04/2025 (ID 26186215), o qual impugnava a decisão monocrática que indeferira o pedido liminar de
habeas corpus
em 11/04/2025. Argumenta que a não apreciação do referido recurso vulnera os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade.

Argumenta, ainda, a existência de contradição entre o acórdão denegatório e o parecer ministerial emitido nos autos, o qual opinou pela concessão da ordem de
habeas corpus
por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que a decisão colegiada ignorou, sem fundamentação idônea, manifestação do titular da ação penal, o que violaria o art. 93, IX da Constituição Federal.

Aponta, também, a ausência de fundamentação quanto à manutenção da imputação penal de tentativa de homicídio. Assevera que todas as testemunhas de acusação, inclusive a vítima, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório, descreveram conduta que se amoldaria a lesão corporal grave ou gravíssima, inexistindo animus necandi. A decisão embargada, ao manter a custódia cautelar com base na tipificação mais gravosa, sem enfrentar os elementos probatórios colhidos, incorre, segundo o embargante, em nulidade por ausência de motivação conforme exigência do art. 489, §1º, IV do CPC e art. 93, IX da CF.

Diante da gravidade das omissões e contradições apontadas, requer o embargante, nos termos do art. 654, §2º do CPP, e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a concessão, de ofício, de ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva imposta, substituindo-a por medida cautelar diversa, especificamente a monitoração eletrônica, conforme previsão do art. 319, IX do CPP.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
acolhimento parcial

dos aclaratórios para sanar a contradição e revogar a prisão preventiva do embargante e conceder medidas cautelares diversas da prisão (ID 28454015).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP), cuja prisão preventiva foi decretada em 25/10/2024 e cumprida em 06/11/2024, nos autos da Ação Penal nº 0815552-81.2024.8.14.0028, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA. O impetrante alega ausência de fundamentação da prisão, desnecessidade da medida extrema ante a suficiência de cautelares do art. 319 do CPP e existência de condições pessoais favoráveis. Requereu-se a concessão da ordem para responder ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (II) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (III) determinar se qualidades pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, notadamente a gravidade do crime imputado (tentativa de homicídio com uso de martelo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e a evasão do distrito da culpa após os fatos.

4. O juízo de origem indicou a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal, diante da possibilidade concreta de o paciente intimidar testemunhas em plenário.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada, pois as circunstâncias do caso - especialmente a periculosidade evidenciada no modus operandi do delito - não recomendam adoção de medidas menos gravosas.

6. As alegadas condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme já pacificado pela jurisprudência e disposto na Súmula nº 08 do TJ/PA.

7. A custódia foi devidamente reavaliada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, permanecendo inalteradas as razões que motivaram sua decretação, o que afasta alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva está legitimada quando demonstrados elementos concretos de gravidade do delito, indícios de autoria e risco à ordem pública.

2. A possibilidade de intimidação de testemunhas justifica a manutenção da custódia para garantir a instrução criminal.

3. Qualidades pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A reavaliação periódica da prisão, nos termos do art. 316 do CPP, afasta alegação de ilegalidade da custódia mantida.

Não conheço dos presentes embargos de declaração
, por serem incabíveis na espécie, na esteira da jurisprudência deste colegiado.

De acordo com o entendimento sedimentado por esta egrégia Seção de Direito Penal, é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de
habeas corpus
, ação constitucional de provimento célere, em que é inadmissível a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório ou de não conhecimento, senão por meio da interposição de recurso/ação às Cortes Superiores.

A propósito, colaciono precedentes desta Casa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806136-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/05/2024 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART.121, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece dos embargos de declaração em Sede de habeas corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2. Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811622-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815528-11.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/01/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível oposição de embargos declaratórios em habeas corpus. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Embargos não conhecidos.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803125-73.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/08/2023)

Ante o exposto,
pelas razões expostas no presente voto,
não conheço dos aclaratórios por serem incabíveis na espécie.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025